Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os embargos opostos pela autora devem ser acolhidos para correção de erro material no acórdão consistente no valor indicado como o fixado na sentença objurgada à título de indenização pelos danos morais.
3. Nesse contexto, é de se acolher os embargos opostos para sanar o erro material apontado, pelo que, o item 34 do acórdão passa a ter o seguinte teor: “Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.